Tribunal: TJBA
Processo: 8000413-45.2025.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000413-45.2025.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: PAULINO SANTOS DE BRITO

Advogado(s)
:
WILLIAM DE JESUS SOUZA, MARIA VICTORIA FERNANDES PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇão CRIMINAl.
FURTO QUALIFICADO

(ART
.
15
5
,
§
1º
,

DO CÓDIGO PENAL
).
Penas de multa e
2
(
dois
) anos e 01 (um) mês de reclusão.
Regime fechado.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
Inacolhimento.

AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS.
Crimes contra o patrimônio. Relevância da palavra da vítima.

RES FURTIVA

localizada na residência do acusado
.
Bem encontrado com o auxílio de aplicativo do celular. Bem reconhecido pela vítima. Ausência de nota fiscal do bem não afasta o delito.
Depoimentos dos policiais consentâneos com as demais provas coligidas aos autos.
MEIO DE PROVA IDÔNEO.

Pleito de decote da Qualificadora por r
epouso noturno.

Rejeitado. FURTO PRATICADO NO PERÍODO NOTURNO.
Correta incidência dA qualificadora.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
Rejeitado. Réu que permaneceu preso ao longo da instrução criminal.
Réu reincidente. Risco de
REITERAÇÃO DELITIVA.
prisão cautelar
JUSTIFICADA
.

RECURSO
CONHECIDO
e
IM
PROVI
d
O
.

1.
Trata-se de Apelação interposta por PAULINO SANTOS DE BRITO contra a sentença condenatória proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Euclides da Cunha, Dr. João Paulo da Silva Bezerra, que o condenou por incursão no art. 155, § 1º, do Código Penal, nas penas de 2 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime fechado, e 70 (setenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, e negou o direito de recorrer em liberdade.

2.
A peça acusatória narra, em síntese, que, no dia 21 de janeiro de 2025, por volta das 03h, na Travessa Jardim Brasil, ao lado esquerdo, nº 67, Bairro Jardim Brasil, Euclides da Cunha/BA, ambos denunciados, agindo em unidade de desígnio de interesse, invadiram e furtaram 02 aparelhos celulares da residência da vítima Jaimeire dos Santos, durante o período de repouso noturno. De acordo com o depoimento da vítima, ao acordar, por volta das 05h, constatou que o seu aparelho celular, bem como o aparelho celular do seu companheiro de nome Osimar não se encontravam no local em que havia deixado antes de dormir, por volta das 23h do dia 20/01/2025.

3.
PLEITO ABSOLUTÓRIO.
REJEITADO. Examinando a prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, infere-se que foi suficientemente demonstrada a autoria do ato criminoso no conjunto probatório, especialmente, as declarações da vítima e dos policiais que realizaram a apreensão dos aparelhos celulares furtados na residência do acusado.

4.
As provas carreadas nos autos apontam sem sombra de dúvidas de que os aparelhos celulares foi subtraído furtivamente da residência da vítima no período noturno, enquanto ela dormia. Nota-se que a vítima foi a delegacia noticiar o crime ao tempo em que forneceu aos agentes a localização do aparelho mediante a ferramenta “Encontre Meu Dispositivo” (id 84896825, pág. 19). Diante disso, os investigadores realizaram diligências no local indicado, localizando os aparelhos furtados no interior da residência do acusado, como confirmou a irmã do acusado.

5.
Em que pese a tese absolutória, não há elementos nos autos que a corrobore. As indagações acerca de ausência de nota fiscal não são capazes de afastar a condenação, eis que os celulares foram encontrados na residência do acusado e reconhecidos pela vítima, inexistindo qualquer justificativa para que o réu estivesse de posse de tais aparelhos, já que o acusado não é conhecido da ofendida.

6.
Assim, não restam dúvidas acerca da materialidade ou da autoria do delito, a dinâmica delitiva foi bem delineada nas provas dos autos, sendo certo que o réu estava na posse dos bens pertencentes à vítima.

7.
DECOTE DA QUALIFICADORA POR REPOUSO NOTURNO.
IMPOSSIBILIDADE. Apesar da insurgência da defesa, ficou devidamente comprovado que o delito ocorreu no período noturno. O depoimento da vítima foi claro: “(...) estava dormindo. Que acordou para olhar a hora e quando foi pegar o celular, não estava mais. Que a porta estava aberta. Que percebeu que foi roubada. (...)”. Em que pese a argumentação da defesa, a prova dos autos justifica a incidência da qualificadora do crime de furto por repouso noturno. Dessarte, é irretocável a sentença.

8.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
RECHAÇADO. Demonstrado o motivo pelo qual a prisão do réu é necessária antes do trânsito em julgado, persistindo os motivos que lastrearam o decreto preventivo e permanecendo preso durante toda a instrução criminal, a negativa do direito de recorrer em liberdade não viola o princípio da presunção de inocência, sobretudo, quando se trata de réu reincidente. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nega-se o direito de recorrer em liberdade.

RECURSO
CONHECIDO
e
IM
PROVI
d
O
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000413-45.2025.8.05.0078, provenientes da Comarca de
Euclides da Cunha
/BA, em que figuram, como Apelante
PAULINO SANTOS DE BRITO
, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os
D
esembargadores integrantes da
C
olenda
S
egunda
T
urma da
S
egunda
C
âmara
C
riminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
consoante certidão de julgamento
,

CONHECER
DO RECURSO
e
NEGAR PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
a sentença condenatória
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data constante na certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06